Tribunal: TJMT
Processo: 1008496-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008496-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BASSON DELL AGLIO - CPF: 357.806.658-34 (AGRAVADO), CELIA REGINA BALZER DELL AGLIO - CPF: 373.172.709-97 (AGRAVADO), MARCIO DE FARIAS DELL AGLIO - CPF: 016.739.219-06 (AGRAVADO), CHRISTINA DE FARIAS DELL AGLIO - CPF: 953.565.760-72 (AGRAVADO), BRUNA DE FARIAS DELLAGLIO - CPF: 005.182.210-59 (AGRAVADO), LAIS BALZER DELL AGLIO - CPF: 055.072.249-19 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BASSON DELL AGLIO (AGRAVADO), CELIA REGINA BALZER DELL AGLIO - CPF: 373.172.709-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CELSO NERONE - CPF: 603.969.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KULUENE AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.981.095/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDENTE AO VALOR DO BEM - LIMITADO AO DÉBITO EM EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, o valor da causa deverá corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito perseguido na Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1003136-25.2022.8.11.0037, ajuizada em face de MARCIO DE FARIAS DELL AGLIO e OUTROS, acolheu a impugnação ao valor da causa, modificando-o para R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), preço de avaliação do imóvel.

O agravante sustenta que, em determinadas condições, o valor da causa dos Embargos de Terceiro que visa levantar a penhora de imóvel pode ser equiparado ao seu valor de avaliação, desde que, entretanto, o referido valor seja igual ou inferior ao montante executado na ação executória.

Afirma que, entretanto, no momento da distribuição da ação, a dívida executada atingia a quantia de R$771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais), motivo pelo qual se faz necessária a modificação da decisão agravada.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pela confirmação da tutela recursal ora vindicada.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no ID. 168275682, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas no ID. 165473674.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, modificando-o para R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), preço de avaliação do imóvel.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 292 do CPC, "
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção" e deverá corresponder ao real benefício econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional
.

Sobre esse tema, Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 601, ensina que:

“O valor da causa não corresponde necessariamente ao valor do objeto imediato material ou imaterial, em jogo no processo, ou sobre o qual versa a pretensão do autor perante o réu. É o valor que se pode atribuir à relação jurídica que se afirma existir sobre tal objeto. (..) em cada uma dessas situações, a expressão econômica da relação jurídica disputada no processo será diferente, muito embora o objeto material imediato permaneça o mesmo. (..) Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo.
”

Ocorre que, em relação aos Embargos de Terceiro, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que o valor da causa deverá corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 26/4/2022.)”

É de se registrar que o próprio agravante fez requerimento nesse sentido em sua peça de defesa.

Logo, a decisão merece reforma quanto a esse ponto para se adequar o valor da causa

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o valor da causa observe o limite do débito que perfaz o montante de R$771.000,00 (setecentos e setenta e um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023